Tribunal: TJDFT
Processo: 0748128-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Reclamação não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica da observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas.
2. A inadmissibilidade da Reclamação, no caso, se baseia na ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no Acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e aquela que resultou no Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito se alega, uma vez que o acórdão, analisando a prova produzida do passivo constante de exercícios anteriores, chegou à conclusão da aplicação do prazo quinquenal para algumas verbas e outras não.
3. Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado, evitando-se que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente.
4. Recurso desprovido.